Tribunal: TJDFT
Processo: 0725203-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DEMONSTRADO. CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.

2. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.

3. Segundo o art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

4. Salienta-se o dever de se assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à CRFB/1988 na realização das políticas-públicas. Precedente: TJDFT - Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019.

5. Por sua vez, dispõe o Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”

6. Nesse cenário, embora se tenha comprovado a falta de contrato vigente e a existência de fila de espera, verifica-se, no caso, a demora desarrazoada na disponibilização do tratamento, o qual é fornecido pelo SUS.

7. Como bem salientado pelo Ministério Público, em decorrência da falta do tratamento de oxigenoterapia domiciliar, a parte autora, idosa, corre risco de infecção hospitalar, além de ocupar leito hospitalar, o qual poderia ser disponibilizado para pessoa que efetivamente precise do serviço. Essa necessidade de comparecimento constante, além de internação na rede hospitalar, onera mais ainda o Estado e prejudica a população em geral, pois acarreta super lotação.

8. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.

9. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de promover em tempo razoável o tratamento médico da parte recorrente.

10. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado, dentro de prazo razoável, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.

11. Na espécie, a fixação de prazo para o cumprimento da obrigação de disponibilização do tratamento, além de proteger a vida do requerente, rechaça a ineficiência do Distrito Federal na efetivação do exercício dos Direitos Sociais.

12. Haja vista o transcurso de mais de 180 dias desde a inserção da parte autora na fila de espera, a fixação do prazo razoável de 30 (trinta) dias para o cumprimento da determinação judicial não afronta os princípios da impessoalidade e da isonomia, pois se trata de aplicação do princípio da harmonização das normas constitucionais (arts. 196 e 198, II, CF).

13. Nesse descortino, a sentença merece reforma para condenar o Distrito Federal na obrigação de providenciar o tratamento de oxigenoterapia domiciliar à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, inclusive com quantas sessões se fizerem necessárias para a realização integral do tratamento, ou promover o seu custeio em estabelecimento privado, consoante relatório médico acostado ao feito.

14. Recurso conhecido e provido.

15. Sem custas e honorários advocatícios.